Tribunal: TJBA
Processo: 8054323-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054323-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON LOGRADO CEDRO FILHO

Advogado(s): TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

AGRAVADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s):BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO C
IVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE MÉDICO ASPIRANTE A COOPERADO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENT
O DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória do Procedimento e Ato de Eliminação do Cooperado, que indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito invocado pelo autor. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, especificamente a probabilidade do direito alegado pelo Agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 4. No presente caso, o autor participou de processo seletivo para ingresso no quadro social da cooperativa Ré regido pelas regras estabelecidas no Edital 2023.1 e no Termo de Adesão por ele assinado.
De acordo com regra prevista no referido

t
ermo
, o aspirante tinha
direito de
interpor um único

recurso ao Conselho de Administração,
tendo sido comprovado nos autos que assim ele o fez
contra decisão de não admissão
.

5.
Embora
tal decisão
tenha sido reapreciada
com base em novos documentos juntados pelo autor, o Conselho de Administrativo deliberou pela sua não admissão no quadro de cooperados.
Sendo assim, ante ausência de previsão de interposição de recursos para a Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa Ré,
a alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos documentos colacionados aos autos, que possibilitam entrever neste momento processual o exercício do contraditório pelo autor
a partir das regras próprias do estágio probatório
.
6. Diante da ausência de elementos que demonstrem a
probabilidade
do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Agravo de Instrumento

e Agravo Interno
n.º
8054323-61.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
ROBSON LOGRADO CEDRO FILHO

e A
grav
ad
a

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALH
O

MEDI
C
O
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07